Tribunal: TJDFT
Processo: 0731629-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731629-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS ANDRÉ CRUZ CORREA RECORRIDA: LTM INCORPORACOES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por LUÍS ANDRÉ CRUZ CORRÊA contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial interposto por LTM INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME (ID 58736722). Sustenta, em síntese, haver erro material no recurso especial interposto pela embargada. Verbera que deve ser sanada a omissão para constar no decisum que o imóvel foi adjudicado por 100% (cem por cento) de sua avaliação, sem que houvesse insurgência da empresa embargada durante o cumprimento de sentença. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não há previsão legal de cabimento de recurso quando se trata de hipótese de admissão do apelo especial, como no caso. Sendo o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC o único recurso cabível contra decisão de admissibilidade dos recursos excepcionais (AgInt no AREsp n. 2.329.173/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). II - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027